Tribunal: TJDFT
Processo: 0724715-16.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RECORRIDA CONDUZIA NA VIA PRINCIPAL. RECORRENTE EM PISTA PERPENDICULAR. MANOBRA PARA ENTRAR NA PISTA. FOTOS DOS VEÍCULOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o seu pedido e julgou procedente o pedido contraposto, para condenar a parte autora ao pagamento da quantia de R$ 855,00 (oitocentos e cinquenta e cinco reais).
2. Em breve súmula, a parte autora relata que no dia 21/7/2025, por volta de 11h50, transitava com o veículo VW/Polo, placa GDY9A74, de propriedade de terceiro, num acesso lateral da Avenida Hélio Prates, nas proximidades do “Corpo de Bombeiros”, em Ceilândia/DF, quando foi surpreendida pela conduta perpetrada pela parte ré, a qual conduzia o automóvel Hyundai/HB20, placa RUN5E11 à frente, e realizou manobra em marcha ré, uma vez que ultrapassou os limites de parada obrigatória da via (sinalização horizontal); todavia, a movimentação do carro foi realizada sem a verificação das condições de trânsito ao seu redor, dando causa à batida. Em contestação, a requerida sustenta que a colisão foi causada exclusivamente pela parte autora, a qual colidiu contra a parte traseira de seu automóvel, o qual estava em posição de inércia.
3. Recurso regular, tempestivo e próprio. Dispensado o recolhimento de preparo, haja vista que a recorrente anexou aos autos documentos que comprovam sua hipossuficiência financeira (ID77570889). Gratuidade de justiça concedida. Contrarrazões apresentadas (ID 77570897).
4. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que a dinâmica do acidente acolhida pelo juízo de origem não teve qualquer respaldo probatório. Subsidiariamente, pede o reconhecimento da culpa concorrente
5. Aplica-se ao caso o disposto no art. 6o da Lei no 9.099/95, segundo o qual o Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum. No caso em tela, analisando as fotos de ID244905477 e ID251722498, que mostram danos na parte dianteira esquerda do carro do autor, enquanto a parte esquerda traseira do veículo da recorrida encontra-se amassada, sendo possível concluir que a dinâmica do acidente ocorreu conforme narrativa da recorrida, qual seja, que o recorrente estava em pista perpendicular e colidiu com a recorrido quando este estava na pista principal. Note-se que a recorrida estava na pista principal e nela permaneceu, mesmo após a colisão.
6. Logo, o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade (art. 34, CTB). Já o art. 28 do CTB dispõe que: “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”.
7. Estando o recorrente no domínio de seu veículo e pretendendo ele realizar manobra de entrar na via principal, deveria verificar com antecedência se as condições possibilitariam a conclusão da manobra com segurança. Não tendo a motorista observado o seu dever geral de cautela imposto a todos os condutores de veículo, age, assim, com negligência.
8. Insta destacar ainda que para a caracterização da responsabilidade civil é indispensável a concorrência de três requisitos: dano, patrimonial ou moral, nexo de causalidade e ato ilícito (artigos 927 combinado com 186 do Código Civil). No caso em tela, resta flagrante a responsabilização do recorrente, pois causou dano patrimonial à recorrida, praticando um ato ilícito, qual seja, a realização de manobra sem o devido cuidado. Presentes todos os requisitos legais para caracterizar a responsabilidade civil da recorrente, resta o dever de indenizar. Mantida a sentença nos termos em que foi proferida.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Condena-se a recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida (art. 98, §3o, do CPC).
11. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099.